Tribunal: TJSP
Processo: 1001700-66.2015.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vício no Acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001700-66.2015.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
embargantes COPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,
ANTONIO CARLOS ALESSIO COSTA, NORBERTO PEDRO, ADEMIR ANTONIO
ARANZANA e REGINA EDNA PIRES DE ESCOBAR FERRAZ, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001700-66.2015.8.26.0099/50000 -Voto no
2
Voto no 31099 [digital]
Embargos de Declaração no 1001700-66.2015.8.26.0099/50000
Embargante: Coplastil Indústria e Comércio de Plásticos S/A e outros
Embargada: E. 14a Câmara de Direito Público
Comarca: Bragança Paulista
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de vício no
Acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão1,
assim ementado:
“APELAÇÃO Embargos à execução fiscal. IPTU. Exercícios de
2004 e 2005. Sentença que decretou prescrição. Não configuração.
Ajuizamento tempestivo da ação. Interrupção da prescrição pela
citação do devedor originário. Descumprimento de obrigação
acessória em atualizar o cadastro municipal de contribuintes.
Demora na tramitação do feito não imputável ao credor. Recurso
provido.”
Sustenta que o acórdão padece de vícios, já que a Fazenda em
momento algum afirmou que a ora embargante teria efetuado o pagamento de 54
parcelas do aludido parcelamento.
Afirma que o acordão foi omisso com relação à inercia da Fazenda
quanto à possibilidade de juntar documentos comprobatórios acerca da inocorrência
da prescrição, bem como quanto à exclusão da embargante do programa de
parcelamento.
É o relatório.
Inexiste vício no acórdão.
1 Votação unânime. Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de
Barros e Henrique Harris Júnior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001700-66.2015.8.26.0099/50000 -Voto no
3
Na verdade, o recurso expressa mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento.
Entretanto, os embargos não se prestam à revisão do que restou
deliberado pela turma julgadora, mas sim para correção dos vícios apontados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, o que não se verifica no caso dos autos,
porquanto foram enfrentadas as teses suscitadas no processo e examinados os
argumentos relevantes para a solução do litígio.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
João Alberto Pezarini
Relator